Tribunal: STF
Processo: ARE 1098562
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso extraordinário com agravo, sob os seguintes fundamentos (eDOC 21):



    “O recurso não merece conhecimento.



    De fato, a Recorrente limitou-se a juntar Aviso de Lançamento em eDOC 17, p. 111 e 113, documento esse que não se presta a comprovar o efetivo pagamento do preparo e do porte de retorno.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o completo e efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição, sob pena de o recurso ser considerado deserto.



    Com efeito, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do STF no sentido de ser o preparo requisito exigido no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos do art. 1007 do CPC/15 e 59 do RISTF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1081517-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.05.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes. 2. O regime jurídico processual aplicável ao recurso é o do momento da interposição do apelo extremo, o que ocorreu no segundo semestre de 2011, sendo indisputável a aplicação da legislação processual de 1973. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.099.045-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC”.



    Sustenta-se, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, visto que não se manifestou acerca da possibilidade de aplicação do art. 1.007, § 2º, do CPC, no sentido de se intimar a ora embargante para demonstrar a regularidade do preparo.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Na espécie, os argumentos veiculados na petição de recurso não são suficientes a revelar a existência de quais dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC. 



    Conforme depreende-se da decisão embargada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que compete ao recorrente o ônus de comprovar o efetivo e completo recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso.



    Nesse passo, nada colhe a alegação da embargante de que, constatada a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo, caberia ao órgão julgador intimar a parte para complementar a documentação nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Mesmo porque é incontroverso que se aplica a legislação vigente no ato da interposição do recurso. In casu, não há falar em complementação da documentação alusiva ao preparo haja vista que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do CPC/1973 (eDOC 17, p. 79). Nesse passo, à vista do disposto no artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973 e, ainda, com amparo na norma do artigo 59 do Regimento Interno da Corte é de se considerar deserto o RE. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESERÇÃO. 1. Cumpre à parte recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o efetivo recolhimento do preparo de acordo com que preceitua a lei de regência. 2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido em face da deserção. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1340452 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que compete à parte recorrente o ônus de comprovar o efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição. Não há como afastar a deserção do recurso extraordinário sob exame, cujo preparo foi recolhido mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, em desacordo com a Resolução nº 352/2008-STF, vigente ao tempo do recolhimento. Agravo regimental desprovido” (ARE 707959 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/4/14) 



    Observa-se, no caso, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.06.2011)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.2007)



    Diante da inexistência de vícios, é de rigor rejeitar o presente recurso, na linha da pacífica jurisprudência da Suprema Corte:



     
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. II Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III Embargos de declaração rejeitados. (RE 1304429 AgR-ED, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1089464 ED-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente